Tribunal: STF
Processo: RE 74384
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
DECADENCIA DO DIREITO DE AÇÃO. A DECISÃO RECORRIDA FIRMOU-SE,
PRINCIPALMENTE NA AFERIÇÃO DE MATÉRIA DE FATO. INAPLICAÇÃO A ESPÉCIE
DO ART. 1, DA LEI N. 2.579, DE 1955. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
INEXISTENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.